Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007236-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO ALVES SILVA - CPF: 904.928.111-72 (VÍTIMA), VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA - CPF: 378.066.531-04 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007236-08.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS PONTOS DO ACÓRDÃO QUE SUPOSTAMENTE VIOLARAM TEXTO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A indicação, apenas no relatório, de crime pelo qual o embargante não foi denunciado (ocultação de cadáver), tampouco pronunciado, e que não foi utilizado na fundamentação do voto, consiste em mero erro de material, passível de correção a qualquer tempo, não configurando contradição.

Não existe omissão quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal, devem confrontar os dispositivos supostamente violados com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007236-08.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração aviados por VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA contra o acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito anteriormente manejado por ele, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP]

Assevera que há
contradição
no relatório, que faz menção ao crime de
“ocultação de cadáver”
, pelo qual o paciente não foi denunciado, tampouco pronunciado.

Prossegue, discorrendo sobre a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em razão do encerramento da instrução processual sem o interrogatório dele e sem a oitiva de
“testemunha fundamental para a defesa”
, aduzindo que o acórdão embargado foi
omisso
quanto a este ponto.

Ao final, verbera que pretende prequestionar os artigos 400, 411 e 564 do CPP, bem como o art. 5º, LIV e LV da CF/88, com a finalidade de interpor recursos aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1007236-08.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange à contradição apontada, em verdade o que ocorreu foi um erro material,
apenas e tão somente no relatório
, pois o voto proferido, acompanhado à unanimidade pelos demais Membros desta Primeira Câmara Criminal, em nenhum momento atribuiu ao réu a prática do crime de ocultação de cadáver [art. 211, CP], de modo que
não há contradição alguma na fundamentação adotada
.

Assim,
corrijo o referido erro material
, para fazer constar
no relatório
que
o réu foi pronunciado apenas pelo crime de homicídio qualificado
[art. 121, § 2º, II e IV, do CP].

No tocante à suposta omissão, contudo, não assiste razão ao embargante, uma vez que a questão foi amplamente debatida na preliminar que suscitou, no recurso em sentido estrito manejado,
verbis
:

“
PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E DA AUSÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA.

O recorrente aduz que a audiência designada para 18/04/2017 tinha a finalidade exclusiva de ouvir duas testemunhas, porém o magistrado que a presidiu decretou a revelia dele e impediu que fosse interrogado em juízo, cerceando o seu direito de ser ouvido e defender-se.

O réu reside em Rondonópolis/MT, e foi intimado por meio de carta precatória para a sobredita audiência, na qual consta a seguinte finalidade:

“
FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA
, acima qualificado, para comparecer perante o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, sito à Av. Rotary Internacional, nº 1.525, Bairro Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT,
no dia 18 de abril de 2017, às 16h00min, para audiência de instrução e julgamento
”.

Em 17/02/2017, a Gestora da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis certificou o seguinte:

“CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu nesta secretaria o Sr. Valterdan Ferreira da Silva. Sendo assim,
intimei pessoalmente o réu, para audiência designada para o dia 18/04/2017, as 16h00, na Comarca de Guiratinga/MT, saindo daqui com uma cópia da intimação e da carta precatória
. É o que me cumpre certificar”.

No termo de audiência de instrução e julgamento consta:

“
OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, foi constatada a
ausência do acusado VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, apesar de devidamente intimado às fls. 371
.

Presente a testemunha do Juízo LENI LINA NOVAES e a testemunha de acusação ROBSON PEREIRA DA SILVA.

As testemunhas de acusação AGENIR SOARES DE OLIVEIRA, EDSON NUNES DE SOUZA, PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, SUZIANE CEDRO DOS SANTOS e CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO foram ouvidas às fls. 262/264.

A testemunha de defesa CRISTIANO MARIN foi ouvida à fl. 258.

[...] Foi procedida a oitiva da testemunha do Juízo LENI LINA NOVAES e da testemunha de acusação ROBSON PEREIRA DA SILVA.

A defesa insiste na oitiva da testemunha VANDERLEI FARIAS.

O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha MÁRCIO GLEICE VIEIRA DO CARMO.

DELIBERAÇÕES:

Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte:

Vistos, etc.

Tendo em vista a ausência do acusado, apesar de devidamente intimado, decreto a REVELIA do acusado, nos termos do artigo 367 do CPP, e o processo prosseguirá sem a sua presença
.

Determino que a Secretaria expeça
carta precatória para a Comarca de Rondonópolis, para oitiva da testemunha VANDERLEI FARIAS
, com endereço à fl. 389.

Tendo em vista que o artigo 222, §§ 1º e 2º, do CPP, a expedição de precatória não suspende a instrução processual, concedo o prazo de 60 dias para o retorno da carta precatória devidamente cumprida. Com ou sem o retorno da precatória, declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes para apresentação de memoriais finais, primeiramente ao Ministério Público, após, intime-se a defesa, via DJE, vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

Em 20/04/2017, a defesa de VALTERDAN apresentou embargos de declaração, argumentando de que ele “não havia sido intimado para ser interrogado”, e requereu a designação de audiência para esta finalidade.

A deprecata expedida para a Comarca de Rondonópolis foi
devolvida sem cumprimento
, em razão de a testemunha VANDERLEI FARIAS não ter sido localizada para ser ouvida na audiência designada para
14/08/2017
.

Registro que, na audiência realizada no juízo deprecado, em 14/08/2017,
a defesa técnica de VALTERDAN estava presente e não fez nenhum requerimento àquele juízo,
no sentido de nova intimação da testemunha faltante,
anuindo tacitamente com a devolução da carta precatória
.

Em
16/08/2017
a defesa requereu ao
juízo de origem
fosse realizada, no juízo deprecado, nova tentativa de intimação da testemunha, quando a deprecata já tinha sido devolvida.

Em
23/03/2018
, o juízo singular rejeitou os embargos de declaração e manteve a revelia de VALTERDAN, ao argumento de que
não houve insurgência da defesa em audiência
, restando preclusa a irresignação defensiva, negando-lhes provimento.

A defesa de VALTERDAN, apesar de regularmente intimada por meio de publicação no DJE nº 10.350, publicado em
03/10/2018
, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das alegações finais [certidão ID. 37931960].

Somente em
16/05/2019
, os patronos do réu apresentaram, extemporaneamente, as alegações finais, aduzindo as preliminares de cerceamento de defesa, pela ausência de:
1)
interrogatório do réu e
2)
oitiva da testemunha arrolada pela defesa.

Ambas as preliminares foram rejeitadas.

No que tange à
falta de interrogatório do réu
,
não procede
a alegação de que a audiência designada para 18/04/2017 tinha por finalidade “apenas a oitiva de testemunhas”.

De proêmio, como já destaquei em linhas anteriores,
VALTERDAN foi intimado
, via carta precatória, para comparecer à
audiência de instrução e julgamento
.

O artigo 400 do CPP dispõe:

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas,
interrogando-se, em seguida, o acusado
.

§ 1
o

As provas serão produzidas numa só audiência
, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 2
o
Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

A leitura do referido dispositivo legal é suficiente para espancar qualquer dúvida, pois
a audiência de instrução e julgamento é uma e o interrogatório do réu é o último ato que nela se realiza
.

Desse modo, a intimação de VALTERDAN para comparecer à audiência de instrução e julgamento é suficiente para que, diante da ausência dele, seja decretada a sua revelia, nos moldes do art. 367 do CPP, verbis:

Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado
, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Nesse sentido:

[...] AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO RÉU SEM JUSTIFICATIVA. REVELIA. DIREITO DE PRESENÇA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que diante da ausência do réu à audiência, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser decretada sua revelia
. 2. Ademais, "o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante,
não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos
" (AgRg no HC 411.033/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017). 3. In casu,
o réu, devidamente cientificado da data da audiência, não compareceu ao ato e não apresentou qualquer justificativa para tanto, sendo assim decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP
. [(AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019]

No caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo à defesa do réu, que confessou o crime na fase extrajudicial, e que terá plena oportunidade de autodefender-se perante o Tribunal do Júri, uma vez que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, bastando que “o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor” [AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019].

Em relação à ausência de oitiva da testemunha VANDERLEI FARIAS, arrolada pela defesa, observo que foram expedidas
duas
cartas precatórias para a Comarca de Rondonópolis, e ambas retornaram sem cumprimento, em razão da não localização dela.

Repiso que o recorrente estava devidamente representado por advogado no juízo deprecado, que nada requereu, no momento oportuno.

Ademais,
assim como ocorre com o interrogatório do réu, a sobredita testemunha poderá ser ouvida pelo Júri Popular
, assegurando a VALTERDAN o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, no momento de seu julgamento.

Não há, neste momento processual, a demonstração de qualquer prejuízo ao recorrente.

O art. 563 do CPP dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, consagrando o princípio pas de nullité sans grief.

A
demonstração do prejuízo
é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como
essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta
, consoante se infere do seguinte julgado:

[...] III –
Este Tribunal assentou o entendimento de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
[...] [HC n. 122229, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe de 29/5/2014, destacado].

Com idêntico entendimento, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual
somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte
. 3. Considerando que,
além de ter sido alegada somente no recurso de apelação, inexistiu prejuízo diante da presença da defesa em todos os atos processuais
, a revisão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. [...] 5.
A inércia atinente à não impugnação na primeira oportunidade resulta na preclusão
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1057508/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

[...] 3. Em atenção ao artigo 571 do CPP,
as nulidades ocorridas em audiência devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. No presente caso, verifica-se que não fora formulada em ata de audiência, tampouco em alegações finais
, qualquer protesto quanto à inquirição de testemunhas mediante compromisso legal, que, de acordo com a parte recorrente, concorreram para os delitos imputados, sendo certo,
outrossim, que não houve demonstração, em momento algum, dos prejuízos suportados, o que afasta a ilegalidade suscitada
. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1764778/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Rejeito a preliminar suscitada.”

A preliminar ventilada no recurso em sentido estrito, como visto, foi apreciada e rejeitada, à
unanimidade
, por esta Câmara julgadora, não havendo, portanto, omissão alguma a ser sanada.

Não bastasse isso, pretende o embargante que esta Câmara enfrente os dispositivos legais e/ou constitucionais que entende aplicáveis, aduzindo tratar-se de prequestionamento para interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

A simples leitura do acórdão embargado é suficiente para notar que cada um dos tópicos aqui apontados pelo embargante foram analisados e debatidos à exaustão, apenas não lhe sendo favorável a conclusão do julgamento.

Com ressalva ao meu entendimento pessoal, a jurisprudência entende que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses do recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

“(...) 1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, II e 535, I e II, do CPC quando o aresto impugnado decide, de forma objetiva e fundamentada, as questões que delimitam a controvérsia. (...)” (REsp 659.715/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

“(...) 1. Os embargos declaratórios possuem exclusivamente a finalidade de completar a decisão omissa ou, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. (...)” (REsp 525.766/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 01/10/2007 p. 276)

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Vale dizer: o que é preciso é que as questões abordadas no recurso sejam enfrentadas e decididas, e isso ocorreu no caso em tela.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. QUESTÕES NÃO LEVANTADAS NA INSTÂNCIA A QUO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE. "QUESTIONÁRIO". ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só tem aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão, em raríssima excepcionalidade, não se prestando eles a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado
. Os embargos opostos pelos servidores, além de trazerem questões novas, tem efeito de resguardar futura instituição de contribuição previdenciária. Impossibilidade.
Os embargos estaduais revestem-se de um verdadeiro questionário ao órgão judicial que, tendo exprimido o sentido geral do julgamento da matéria abordada, não necessita tecer comentário sobre todos os pontos levantados
. Ambos os embargos rejeitados. (EDROMS n. 10439, 5ª Turma, Ministro Relator: José Arnaldo da Fonseca)
(grifado)

O embargante pretende rediscutir a preliminar rejeitada no recurso em sentido estrito que manejou, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento da embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de aclaratórios, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ademais, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos,
determino a correção do erro material existente no relatório
e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em face de inexistir qualquer omissão ou contradição a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020